Tribunal: TJBA
Processo: 0156481-32.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0156481-32.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO, JOAO RAMOS DANTAS, FILIPE LIRA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (PPI). ROMPIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. ART. 158, I, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, VI, DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. TEMA 1.229/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU (exercícios 2000 a 2004), sob o fundamento de quitação integral do débito (art. 924, II, do CPC), presumida em razão da adesão do contribuinte a programa de parcelamento administrativo (PPI). O Município apelante logrou comprovar o rompimento do acordo por inadimplemento em março de 2016. Em sede de contrarrazões e manifestação posterior, a apelada admitiu a ausência de prova de quitação, mas suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente pelo decurso de tempo após a rescisão do ajuste.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a adesão a parcelamento administrativo autoriza a presunção de quitação integral do crédito tributário; b) se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva estatal após o rompimento do parcelamento administrativo, considerando a inércia do exequente; e c) se são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública na hipótese de extinção do feito por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do Direito Tributário, a extinção do crédito pelo pagamento exige prova inequívoca do adimplemento, sendo expressamente vedada a presunção de quitação das prestações subsequentes ou do total da dívida, nos termos do art. 158, inciso I, do Código Tributário Nacional. Comprovado nos autos o rompimento do parcelamento PPI nº 390366-4/2014 em 04/03/2016 por falta de pagamento, resta afastado o fundamento da quitação integral que embasou a sentença.

4. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS), o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do feito. No caso de parcelamento inadimplido, o marco interruptivo cessa com a rescisão do acordo, voltando a correr o prazo para a satisfação do crédito. No caso concreto, o rompimento operou-se em 04/03/2016. Somando-se o prazo anual de suspensão automática ao prazo quinquenal da prescrição tributária (art. 174 do CTN), a pretensão executiva restou fulminada em 04/03/2022, dada a ausência de atos constritivos eficazes no interregno.

5. Segundo a orientação vinculante do Tema Repetitivo 1.229 do STJ, a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, calcada no princípio da causalidade, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, uma vez que foi o inadimplemento original deste que deu azo à instauração da demanda jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a quitação e, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), sem ônus sucumbenciais para o Município.

Teses de julgamento: "1. O pagamento de crédito tributário não se presume, exigindo-se prova documental do adimplemento integral (art. 158, I, do CTN); 2. O inadimplemento de parcelamento administrativo faz cessar a suspensão da exigibilidade e inaugura o curso da prescrição intercorrente, que se consuma após o prazo de um ano de suspensão somado ao lustro quinquenal, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública (Tema 566/STJ); 3. À luz do princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre por prescrição intercorrente (Tema 1.229/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0156481-32.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelada, a
EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para afastar a quitação do débito e, agindo de ofício, declarar a ocorrência da
prescrição intercorrente
, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04